Tribunal: TJES
Processo: 5000656-56.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000656-56.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RECORRIDO: NILTON BINO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000656-56.2024.8.08.0057

ORIGEM:
Juízo de Águia Branca - Vara Única

RECORRENTE:

UNSBRAS UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

RECORRIDO:
NILTON BINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida,
inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MATERIAIS E MORAIS e PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
,
ajuizada por NILTON BINO em face de UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL. Em síntese alega o Recorrido que notou em seus proventos recebidos mensalmente junto ao segundo requerido oriundo de aposentadoria/pensão, descontos mensais em prol do primeiro requerente no valor mensal de R$ 42,36 (quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), sob a rubrica de CONTRIBUIÇÃO UNSBRAS - 0800 0081020. Requer em juízo a condenação da Recorrente para restituir os descontos, declaração de inexistência de relação jurídica, e a condenação em danos morais no valor de sete salários mínimos

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos seguintes termos: a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se a ré a promover a baixa do cadastro interno e perante o INSS em nome do autor, no prazo de até dez dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b)
CONDENAR
a requerida a restituir a quantia de R$ R$ 53,98 (cinquenta e três reais e noventa e oito centavos), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo; c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar do evento danoso (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).”

(3)
Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, alegando regularidade no contrato e inexistência de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou a contrarrazões ao recurso inominado,
pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5). Observo que a advogada constituída nos autos renunciou ao mandato, a qual já havia apresentado o Recurso Inominado. Posterior o novo mandatário apresentou nova petição de Recurso inominado, advirto que o sistema processual é regido pelo princípio da unirrecorribilidade (ou unicidade recursal), que estabelece que, para cada decisão, cabe apenas um recurso. Quando a parte interpõe o recurso cabível, ocorre a preclusão consumativa, ou seja, ela consome seu direito de praticar aquele ato processual novamente, bem como de corrigi-lo ou aditá-lo.

A mudança de advogado não altera esse cenário. O ato de recorrer é da parte, e não do advogado. Portanto, a interposição do primeiro recurso inominado, mesmo que seguida pela renúncia do patrono, vincula a parte e esgota a sua oportunidade de impugnar a decisão.

(6).
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica, sendo no determinado caso consumidor idoso,

hiper vulnerável, c
onforme observado pelo Juízo de origem, o Código de defesa do consumidor

reconhece que determinadas condições podem fazer com que o consumidor esteja ainda mais frágil perante o fornecedor, merecendo, portanto, proteção especial, razão pela qual, dentre as práticas abusivas listadas no art. 39, está a de “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

A Recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor do consumidor (que afirma desconhecê-las). Isso porque não apresentou suposto termo de aceite alegado pela Recorrente, colacionando nos autos apenas o termo de cancelamento e acordo da filiação, o que demostra a veracidade dos fatos alegado pela Recorrida, sendo essa prática conhecida com frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), sendo certo ainda que a Recorrente não apresenta elementos que permitam concluir pela efetiva manifestação de vontade da consumidora quanto à contratação em comento (não há assinatura pessoal - física e

assinatura

digital, não possui
selfie
, biometria ou qualquer outro meio idôneo de comprovação da autenticidade do aceite). Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação à Recorrida, cumpria à Recorrente a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(7).

Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, a qual não havendo relação jurídica com o recorrido, constatando
que o valor de
3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, no caso atendeu a razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo
em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)